Tribunal: TJES
Processo: 5002404-63.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002404-63.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GANDENCIA GERALDO DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA À TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS JUNTO AO BENEFÍCIO DA AUTORA. (2). SENTENÇA:
“[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 6º, da Lei nº 9.099/95, determino que o requerido promova o abatimento do valor devolvido em 01/03/2021, no importe de R$ 26.007,48, como antecipação de pagamento da cédula de crédito bancário nº 010016904276, com o efetivo desconto proporcional dos juros remuneratórios pela instituição credora. Condeno o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 1.878,00 (mil, oitocentos e setenta e oito reais), sobre a qual deverá incidir a correção monetária a contar do desconto de cada parcela e juros de mora a partir da citação. Deverão, ainda, ser restituídos todos os descontos comprovadamente realizados no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Quanto às parcelas porventura descontadas posteriormente à citação, correção monetária e juros desde o respectivo desconto. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ratifico a decisão liminar proferida. [...]”
(3). RECURSO DO RÉU. ALEGA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA RECORRIDA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, BEM COMO A IMPROCEDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ PAGAS DO EMPRÉSTIMO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. (4). RECURSO AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. (5). A RÉ ALEGA QUE OS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE AUTORA NÃO FORAM DEVOLVIDOS. CONTUDO, CONFORME OS DADOS CONTIDOS NOS COMPROVANTES ID 1794265, TEM-SE COMO BENEFICIÁRIO O BANCO C6 S.A. PORTANTO, A TESE DO RÉU DE QUE OS VALORES FORAM DEPOSITADOS EM CONTA DE TERCEIRO NÃO DEVE PROSPERAR. ASSIM, DIANTE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ENTENDO POR QUITADO O CONTRATO ENTRE A AUTORA E A RÉ. REQUERIDA QUE DEVERÁ REALIZAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIOS DA AUTORA, NO MONTANTE DE R$1.878,00. (6). A AUTORA NEGA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, PORÉM, AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DEMONSTRAM A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (7).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, EM RELAÇÃO A PARTE AUTORA, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.